Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-94.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002432-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO RODRIGUES - CPF: 714.676.618-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso devem ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Com essa premissa, ainda que a demanda tenha sido distribuída antes da publicação da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, deve ser processada e julgada no Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, por versar sobre prestação continuada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Hélio Rodrigues
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer n.

4958-95.2009.8.11.0013 (código 53666), movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais o agravante alega que a causa não se enquadra na competência da Vara da Fazenda Pública ante a competência absoluta do local do domicílio do idoso, prevista no art. 80 da Lei nº 10.741/2003.

Verbera que a Resolução nº 09/2019 – OE/TJMT fez ampliação da competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei 12.153/09, bem como afastou uma série de regras de competência material e territorial previstas no CPC e nas Leis 7.347/85 e 8.069/90, além da criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.

Defende que o Código de Processo Civil, em seu art. 52, parágrafo único, estabelece que quando o Estado compor o polo passivo da lide, o autor poderá escolher seu domicílio ou o local do fato para o processamento do feito.

Afirma, também, que ao determinar que as ações que busquem prestação continuada, ainda que já em curso, devem ser enviados ao Juízo de Várzea Grande, a resolução desobedece novamente ao CPC.

Sustenta, por fim, que a Constituição Federal preconiza em seu artigo 22, I, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (pág.22-id.n.34451976).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso (págs.01/06 – id.n. 44619987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer n.

4958-95.2009.8.11.0013 (código 53666), movida por Hélio Rodrigues em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, verifica-se que Hélio Rodrigues é portador de doença neurológica, denominada Mal de Parkinson, e necessita tomar diariamente medicamentos de uso controlado, quais sejam: “Sifrol - 0,25mg, Niar- 5mg, Prolopa 200/50mg e Comtan 200mg” (págs.13/20-id.n.34311976, págs.01/20-id.n. 34311980, págs.01/11-id.n.
34311983
).

No curso da ação de obrigação de fazer e prestar serviços de saúde, foi proferida sentença de procedência da pretensão inicial e determinado ao Estado de Mato Grosso o fornecimento dos medicamentos necessitados pelo autor (pags.14/18-id.n. 3431199).

Todavia, já na fase de cumprimento da sentença, consta dos autos que, após ser protocolado novo pedido de bloqueio das verbas públicas, o juízo de primeiro grau proferiu decisão declinando a competência para o processamento do feito à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com base na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

O cerne da questão, portanto, consiste em aferir a competência para o processamento e julgamento do feito de origem.

No presente caso, observa-se que a demanda originária, conquanto distribuída no ano de 2009, envolve prestação continuada, sendo realmente competente para processar o feito a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 que assim dispõe:

“Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Grifei.

Ora, pela referida normativa, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde, distribuídas até a data de 25/07/2019, continuarão a tramitar no Juízo em que se encontram, salvo aquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, o fato

de o agravante ser pessoa idosa e, portanto, sujeito às regras de competência do Estatuto do Idoso, bem como de a ação ter sido ajuizada antes da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 não são impeditivos da remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Primeiro, porque esta unidade jurisdicional tem competência
exclusiva
para processar os feitos envolvendo o direito à saúde ajuizados em desfavor do Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os municípios.

Segundo porque os autos referem-se ao fornecimento de medicamento de uso contínuo, ou seja, de prestação de natureza continuada, devendo, portanto, tramitar na Vara Especializada de Saúde, por enquadrar-se na exceção referida na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
—
RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA
— NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
. Recurso não provido.
(N.U 1016265-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 12/06/2020) negritei.

Por fim, quanto à questionada legalidade da Resolução TJMT/OE nº 09/2019, esclareça-se que este ato normativo foi editado com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

Além disso, a edição da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 também encontra respaldo na jurisprudência pátria, pois teve como objetivo a especialização (e não criação) de vara destinada às ações envolvendo a saúde, como se pode ver do trecho do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Para além deste fato, não se pode olvidar, também, que a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza, possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propiciando a padronização dos procedimentos e assegurando o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Posto isso, não obstante os fundamentos exarados pela agravante, o entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau encontra-se em consonância ao disposto na Resolução TJMT/OE nº 09/2019, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020